Tribunal: TJSP
Processo: 1064078-87.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de imóvel residencial - Ação de consignação em pagamento de alugueis pagos adiantados ajuizada pelo locador contra a locatária - Divergência quanto ao valor a ser restituído referente ao pagamento adiantado do aluguel - Alegação de recusa injusta da locatária à restituição do valor apontado como o correto pelo locador (art. 335, I, do CC) - Sentença de improcedência -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de imóvel residencial - Ação de consignação em pagamento de alugueis pagos adiantados ajuizada pelo locador contra a locatária - Divergência quanto ao valor a ser restituído referente ao pagamento adiantado do aluguel - Alegação de recusa injusta da locatária à restituição do valor apontado como o correto pelo locador (art. 335, I, do CC) - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Alegação de sentença proferida contrária à prova dos autos e em afronta ao princípio pacta sunt servanda - Inocorrência - Contrato de locação escrito celebrado entre as partes, pelo prazo de 30 (trinta) meses - Decurso de apenas 12 (doze) meses de vigência do contrato - Locatária que manifestou interesse em pagar de forma adiantada, mais 12 (doze) meses de aluguel, tal como já havia feito nos primeiros 12 (doze) meses de vigência do contrato - Desnecessidade de exigir "renovação" do contrato para tal fim, bastando apenas um simples aditamento ao contrato primitivo prevendo a questão (cláusula específica) - Contrato primitivo considerado de forma correta pela Magistrada, para resolver a questão controvertida trazida à juízo - Desocupação do imóvel no 13o mês de vigência do contrato - Pretensão do autor à cobrança de multa pela desocupação antecipada e unilateral da locatária - Não cabimento - Cláusula contratual expressa que desobriga o pagamento de multa pela desocupação do imóvel, após 12 meses de vigência do contrato - Pretensão à cobrança de valores com despesas para reparo no imóvel, móveis e equipamentos que lá existiam - Ausência de comprovação da necessidade dos reparos e gastos na extensão indicada pelo autor - Justa recusa da locatária, que não aceitou receber valor muito inferior ao que tinha direito à restituição de alugueres pagos antecipadamente ao locador - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000636506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064078-87.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
SABATER BORELLI, é apelada NICOLE DELAYE DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 2/15
APELAÇÃO CÍVEL no 1064078-87.2017.8.26.0002
APELANTE: ROBERTO SABATER BORELLI
APELADO: NICOLE DELAYE DE BARROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDA SOARES FIALDINI
VOTO No 6702

APELAÇÃO CÍVEL - Locação de imóvel residencial - Ação
de consignação em pagamento de alugueis pagos adiantados
ajuizada pelo locador contra a locatária - Divergência quanto
ao valor a ser restituído referente ao pagamento adiantado do
aluguel - Alegação de recusa injusta da locatária à restituição
do valor apontado como o correto pelo locador (art. 335, I, do
CC) - Sentença de improcedência - Recurso do autor -
Alegação de sentença proferida contrária à prova dos autos e
em afronta ao princípio pacta sunt servanda - Inocorrência -
Contrato de locação escrito celebrado entre as partes, pelo
prazo de 30 (trinta) meses - Decurso de apenas 12 (doze) meses
de vigência do contrato - Locatária que manifestou interesse
em pagar de forma adiantada, mais 12 (doze) meses de
aluguel, tal como já havia feito nos primeiros 12 (doze) meses
de vigência do contrato - Desnecessidade de exigir
“renovação” do contrato para tal fim, bastando apenas um
simples aditamento ao contrato primitivo prevendo a questão
(cláusula específica) - Contrato primitivo considerado de forma
correta pela Magistrada, para resolver a questão controvertida
trazida à juízo - Desocupação do imóvel no 13o mês de
vigência do contrato - Pretensão do autor à cobrança de multa
pela desocupação antecipada e unilateral da locatária - Não
cabimento - Cláusula contratual expressa que desobriga o
pagamento de multa pela desocupação do imóvel, após 12
meses de vigência do contrato - Pretensão à cobrança de
valores com despesas para reparo no imóvel, móveis e
equipamentos que lá existiam - Ausência de comprovação da
necessidade dos reparos e gastos na extensão indicada pelo
autor - Justa recusa da locatária, que não aceitou receber valor
muito inferior ao que tinha direito à restituição de alugueres
pagos
antecipadamente
ao
locador
-
Sentença
de
improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 3/15
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor Roberto Sabater Borelli, contra r. sentença de fls. 240/244, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação de consignação em pagamento,
ajuizada em face de Nicole Delaye de Barros, julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado
apela
o
autor
(fls.
246/257),
sustentando que a MMa. juíza a quo proferiu sentença contrária às provas
dos autos e em afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Entende que a
validade do contrato de locação firmado em 13.07.2017 (fls. 13/16) não
deve ser questionada; que a apelada assinou a renovação de novo contrato
sem questioná-lo; que a apelada não comprovou vício de vontade capaz de
anular o contrato firmado em 13.07.2017; que a apelada não comprovou
através da prova testemunhal a justa causa alegada para a rescisão
antecipada do contrato; que o conjunto probatório constante dos autos
comprova a necessidade dos reparos realizados no imóvel e despesas do
apelante; que o apelante não realizou vistoria final no imóvel por culpa da
apelada, que só efetivou a entrega das chaves em 15.08.2017; que a
apelada recebeu a posse do imóvel no início da locação em perfeitas
condições, conforme Termo de Vistoria Inicial (fls. 18/30), obrigando-se
pela restituição do imóvel nas mesmas condições em que recebera
(cláusula sétima do contrato); que todas as despesas realizadas pelo
apelante (reparos no imóvel, reformas e reparos em móveis, limpeza, higienização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 4/15
adubação de plantas, gastos com consumo luz, NET, período de fechamento do imóvel
para reparos a ensejar dever de pagamento do aluguel e condomínio pela locatária),
estão devidamente comprovados nos autos e autorizam os descontos dos
valores a serem restituídos à apelada; que efetivamente houve recusa da
apelada à restituição dos valores adiantados a título de aluguel, com
necessidade do ajuizamento da ação consignatória, além de indubitável
controvérsia à respeito dos valores a serem restituídos à apelada,
especialmente acerca da multa aplicada pela rescisão antecipada do
contrato de locação e descontos decorrentes das despesas de reparo no
imóvel. Requereu, pois o provimento do recurso, para o fim de julgar
procedente a ação consignatória, fixando-se os valores a serem devolvidos
à apelada.
Recurso processado (fls. 260) e preparado (fls.
258/259 com complemento às fls. 280/281)
Contrarrazões às fls. 262/271, pugnando a
apelada pela manutenção da r. sentença recorrida.
É o relatório.
O não provimento do recurso é de rigor.
Infere-se dos autos que o locador Roberto Sabater
Borelli ajuizou ação de consignação em pagamento em face da locatária
Nicole Dalaye de Barros, com fulcro no artigo 335, inc. I, do Código Civil,
alegando, em resumo, que celebrou com a ré, contrato de locação escrito
de imóvel residencial, situado na Rua Jamanari, Edifício Jamanari, no 125,
apto. 132, São Paulo/SP, com 5 (cinco) vagas de garagem e devidamente
mobiliado com móveis e instrumentos, que deveria vigorar pelo período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 5/15
30 (trinta) meses, iniciados em 15 de julho de 2017 até 15 de janeiro de
2019 (fls. 13/16). Sustenta que o valor total da locação, incluindo aluguel,
condomínio e IPTU foi ajustado em R$ 9.700,00, sendo que os primeiros
12 (doze) meses foram pagos em uma única parcela de R$ 116.400,00.
Para a garantia da locação a ré entregou ao autor um cheque de R$
18.000,00 (cheque no 000180 do Banco Santander), que se encontra em
poder do autor e à disposição da ré. Disse ainda que a locação é uma
renovação de um primeiro período; que quando vencido este período,
procurou a ré para receber as chaves do imóvel, pois tinha outro
interessado na locação do imóvel. A ré manifestou interesse em continuar a
locação, daí porque firmaram o contrato objeto de discussão nos autos.
Que a ré rescindiu antecipadamente e unilateralmente o contrato de
locação, após um mês de sua celebração. Formalizou entrega das chaves
em 15/08/2019 (fls. 31) e a vistoria foi realizada em 22/09/2017 (fls. 32/37,
49/50, 52/59 e 71/80) quando o autor constatou que o imóvel não se
apresentava nas mesmas condições em que dado no início da locação (fls.
18/30). Que precisou fazer inúmeros reparos de marcenaria, elétrica,
móveis, eletrodomésticos, limpeza, higienização e pagamento de faturas de
energia elétrica e NET que não haviam sido quitadas pela ré (R$
23.906,99) e outros reparos no imóvel que necessitou ficar fechado por
dois meses, devendo, pois, ser pago aluguel por tal período (R$
19.400,00), mais despesas com condomínio (R$ 8.030,00), além da multa
proporcional (cláusula 1a e 14a) pela rescisão antecipada do contrato (R$
26.190,00). Assevera que é credor da ré da importância de R$ 77.527,59,
de modo que lhe cabe a restituição do valor de R$ 39.686,81(assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 6/15
considerado atualizado), referente ao adiantamento de um ano do aluguel,
além do cheque caução de R$ 18.000,00, totalizando a quantia de R$
57.686,81 (cf. emenda petição inicial fls. 99/100), que a ré se recusa a receber, o
que justifica o ajuizamento da presente ação consignatória.
Deferido o depósito na quantia pretendida pelo
autor nos autos (fls. 102), o autor efetivou o depósito da importância de R$
39.686,81 (fls. 104/105).
A
ré
ofertou
contestação
(fls.
111/121),
rechaçando as alegações do autor. Em resumo, sustentou que, em verdade,
as partes celebraram o contrato de locação do imóvel em julho de 2016,
pelo período de 30 meses, iniciados em 15/07/2016 e com término previsto
para o dia 15/01/2019, sendo que este contrato, trazido com a contestação
(fls. 125/128), nunca foi rescindido. O valor do aluguel foi ajustado em R$
6.000,00, ficando a cargo da ré/locatária também o pagamento do
condomínio mensal (R$ 3.000,00) e parcela mensal de IPTU (R$ 700,00).
Que pagou o primeiro ano da locação antecipadamente, e, após ter
decorrido o prazo de um ano de vigência do contrato, manifestou interesse
no pagamento de mais um ano do aluguel de forma antecipada. Todavia, o
autor/locador, informou-lhe ser necessário um aditamento ao contrato, mas
o que o autor apresentou para a ré foi um novo contrato, além do que,
aproveitando-se da situação, por conta própria, modificou a forma de
descrição dos valores cobrados a título de aluguel, incluindo um valor total
de R$ 9.700,00. Defende que o primeiro contrato é válido e o valor do
aluguel mensal é no importe de R$ 6.000,00, tanto que a caução dada em
cheque é no valor de R$ 18.000,00, correspondente ao valor de três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 7/15
alugueres, sendo este o valor que deve prevalecer para qualquer tipo de
cobrança. Disse ainda que o motivo da desocupação do imóvel foi a
infestação de ratos (grande quantidade), ocorrida depois da necessidade de
um reparo de infiltração no teto da cozinha, e, inobstante providenciada a
dedetização e desratização pela ré no apartamento, o problema não cessou
e o autor nenhuma providência tomou para solução da questão, de modo
que a ré entendeu que o imóvel não lhe oferecia mais condições de
moradia. Que procedeu à devolução do imóvel ao autor nas mesmas
condições em que recebido no início da locação (fez pintura geral, reformas em
cadeiras, dedetização, desratização, limpeza e pagou faturas de consumo de luz, NET e
gás), conforme comprovam os documentos e fotos juntados às fls. 129/156.
Impugnou a cobrança realizada pelo autor e requereu a improcedência da
ação.
Réplica às fls. 167/171; pedido da ré para
levantamento do valor incontroverso depositado nos autos (fls. 172) com
deferimento às fls. 174; Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação
infrutífera (fls. 186/187); decisão saneadora do feito (anotando-se que a prova
pericial no imóvel não seria mais possível em razão de que o autor já procedeu reformas
no imóvel), fixou-se os pontos controvertidos e determinou-se a realização
de prova testemunhal (fls. 188); Termo de Audiência com oitiva de duas
testemunhas arroladas pelo autor e duas testemunhas arroladas pela ré pelo
sistema audiovisual (fls. 217/221). Alegações finais das partes (fls.
222/228 e 229/237).
Nesse contexto, sobreveio a r. sentença de
improcedência da ação (fls. 240/244), razão do inconformismo do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 8/15
Inicialmente cumpre anotar que a r. sentença
recorrida não é contrária às provas dos autos, tampouco foi proferida em
afronta ao princípio pacta sunt servanda, como alegado pelo apelante.
Com efeito, tendo as partes firmado contrato de
locação escrito de locação, com prazo de 30 (trinta) meses, iniciados em 15
de julho de 2016 (fls. 125/128), com previsão expressa na cláusula
primeira de que, decorridos 12 (doze) meses do prazo inicial da locação, a
locatária ficaria isenta do pagamento de multa no caso de desocupação do
imóvel, não há que se falar em cobrança de multa por infração contratual,
fundada em rescisão antecipada do contrato por parte da locatária.
O fato de a locatária ter manifestado interesse em
pagar de forma adiantada, mais 12 (doze) meses de aluguel, tal como já
havia feito nos primeiros 12 (doze) meses de vigência do contrato, não
significa dizer que o contrato exigia “renovação”.
O contrato primitivo trazido pela locatária com
sua contestação (fls. 125/128), cuja celebração não é negada pelo locador,
comprova que foi ele celebrado em 15 de julho de 2016, com período de
duração de 30 (trinta) meses, ou seja, até 15 de janeiro de 2019, e,
portanto, em plena vigência quando da assinatura do instrumento de fls.
13/16, datado de 15 de julho de 2017, que não fez qualquer referência
quanto a rescisão do contrato ainda em vigência.
Aliás esse segundo contrato (fls. 13/16) apresenta
certa incongruência ao anotar em sua cláusula primeira, que o prazo da
locação é de 30 (trinta) meses e indicar como início da locação o dia 15 de
julho de 2017 e termo final em 15 de julho de 2018. Da mesma forma não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 9/15
há correspondência entre o valor do aluguel indicado na cláusula segunda -
R$ 9.700,00 - e o valor do cheque caução de R$ 18.000,00, anotado como
correspondente a três meses de aluguel (item FIANÇA - terceiro parágrafo do
contrato de locação - fls. 13).
Este aspecto não pode ser subtraído de apreciação
pela Magistrada Julgadora para definir quais dos instrumentos deve ser
considerado para dirimir a questão controvertida nos autos, e, no caso, o
entendimento adotado pela Magistrada a quo está correto ao indicar o
contrato de fls. 125/128.
Consigne-se, ainda, que o próprio autor/apelante
admite em sua petição inicial que a ré/apelada, já morava no imóvel locado
quando da assinatura do instrumento de fls. 13/16.
A prova testemunhal corrobora este fato, pois a
testemunha arrolada por Nicole (locatária/apelada), de nome Albertina, que
prestou depoimento em Juízo, através do sistema audiovisual, sob
compromisso de dizer a verdade, confirmou que “antes da renovação do
contrato Nicole morou no apartamento por um ano e depois renovou”.
Ocorre que não há que se falar em renovação de
contrato de locação, cuja lapso de tempo nele estabelecido pelas partes
para sua duração, não havia ainda transcorrido em sua totalidade (faltavam
18 meses para o seu termo final), pouco importando se a locatária manifestou
interesse em efetuar o pagamento de mais 12 (doze) meses de aluguel de
forma adiantada. Isto por si só, não dá ensejo a renovação do contrato.
Bastaria para tanto, um simples aditamento ao contrato originário,
prevendo a questão em uma cláusula específica. E só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 10/15
E, nem se diga, que o fato de o locador receber
proposta de um suposto terceiro interessado na locação do referido imóvel,
poderia ele reaver a posse do bem dado em locação à locatária,
condicionando a negativa da desocupação à necessidade da renovação de
um novo instrumento escrito (vide justificativas feitas no quarto e quinto
parágrafos da petição inicial - fls. 02, assim in verbis: “procurou a REQUERIDA para receber
as chaves, pois já tinha outro interessado na locação (...) mas “a REQUERIDA naquela ocasião
manifestou interesse em continuar a locação, tendo as partes firmado o contrato, objeto da lide” ). Tal
argumento não dá supedâneo a alegada necessidade de renovação do
contrato, porquanto a relação jurídica locatícia entre as partes estava em
plena vigência.
Ademais, bom lembrar que a regra contido no art.
4o, da Lei no 8.245/91, é expressa no sentido de que, durante o prazo
estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o
imóvel alugado, salvo obviamente, nos casos em que a própria lei de
locação garante o direito de retomada do imóvel pelo locador (art. 9o da Lei
no Inquilinato), mas que não é aqui a hipótese tratada.
Frente a estas considerações, nada se altera por
este acórdão quanto a adoção pela MMa. Juíza a quo do contrato de
locação de fls. 125/128, para resolver a lide apresentada em Juízo, e, como
referido contrato dispunha que poderia ele ser rescindido após um ano de
vigência, sem multa, levando em conta que a locatária desocupou o
imóvel depois do transcurso de 12 (doze) meses da vigência da locação,
não há que se falar em cobrança de multa por infração contratual, fundada
em rescisão antecipada e unilateral do contrato por parte da locatária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 11/15
Disso decorre, como bem anotou a d. Magistrada
a quo no decisum recorrido, que se tornou ineficaz a apuração sobre o justo
motivo (infestação de ratos no imóvel locado) que levou a locatária a desocupar
o imóvel, antes do seu termo final de 30 (trinta) meses, pois decorridos os
12 (doze) primeiros meses da locação, tendo a locatária desocupado o
imóvel no 13o mês de vigência do contrato (ou seja, em 15/08/2017 - fls.
31), não é mais devida multa pela rescisão antecipada do contrato, a teor
do disposto na cláusula primeira do contrato de locação (fls. 125).
Relativamente
aos
demais
abatimentos
pretendidos pelo apelante, do valor a ser restituído à apelada pelo
adiantamento do aluguel pago, melhor sorte não assiste.
O autor não comprovou nos autos a necessidade,
a cargo da locatária/apelada, quanto a realização de todos os reparos
indicados para serem feitos no imóvel, mobília e equipamentos que lá
existiam, após a restituição do bem à sua posse, bem como assim de todos
os efetivos gastos dispendidos com a alegada reparação.
Conforme, anotou a MMa Juiza a quo em decisão
interlocutória proferida nos autos (fls. 188), não foi determinada a
realização de perícia no imóvel, pois o autor informou nos autos, que já
havia feito os reparos necessários antes mesmo do ajuizamento da ação
consignatória.
Demais disso, evidencia-se das conversações
trocadas por mensagem eletrônica entre as partes, que o autor procedeu aos
reparos no imóvel, sem a regular realização de vistoria final no imóvel, ou
seja, sob o crivo do contraditório, embora solicitado pela ré o interesse na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 12/15
participação do ato (vide documentos copiados às fls. 130, 199/203). Os laudos de
vistoria/despesas carreados com a petição inicial, datados de 22/09/2017,
estão todos desprovidos de qualquer assinatura, especialmente, a da
ré/locatária (fls. 32/37, 49/50, 52/59 e 71/80).
Extrai-se ainda da prova testemunhal colhida em
audiência, que a testemunha Anderson, arrolada pelo autor/apelante,
ouvida pelo sistema audiovisual (fls. 218), disse que esteve no apartamento
para fazer desratização e dedetização quando Nicole (locatária/apelada)
ainda estava lá, afirmando que no apartamento “estava tudo em ordem”;
“era de nível bom”; “coisa boa”; “de primeira linha”; “que o
apartamento estava muito bom”. Já a testemunha Luciano, também
arrolada pelo autor/apelante e inquirida pelo sistema audiovisual (fls. 219),
informou que trabalha no prédio onde se situa o imóvel locado (é porteiro e
faz manutenção do prédio); no apartamento de propriedade do autor/apelante,
fazia limpeza de vidros e cuidava da piscina; fazia esses serviços para o
próprio autor quando ele morava lá e continuou realizando esses serviços
após o imóvel ser locado para Nicole. Afirmou: “Quando Nicole mudou
para lá foi Nicole que passou a pagar por esses serviços de limpeza de
vidros e manutenção da piscina”. De resto, não soube dizer a testemunha,
quais eram as condições de conservação do imóvel quando Nicole se
mudou de lá.
Maurício, testemunha arrolada pela ré/apelada,
prestou seu depoimento sob compromisso de dizer a verdade e foi
inquirida também pelo sistema audiovisual (fls. 220). Afirmou que
acompanhou pessoalmente os serviços de desratização e dedetização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 13/15
contratados por Nicole para serem realizados no apartamento; que Nicole
devolveu o apartamento em ordem para o locador; a parte elétrica estava
em ordem e o apartamento foi pintado; que a piscina foi entregue com
água e feita a limpeza/faxina no imóvel. Da mesma forma, a testemunha
Albertina, arrolada pela ré/apelada, confirmou que Nicole ao sair do
apartamento, deixou-o nas mesmas condições em que recebera no início da
locação, inclusive, fez “uma bela de uma faxina”, que foi acompanhada
pessoalmente pela testemunha.
Relativamente aos alugueres e cota condominial,
estes são devidos pela ré/locatária, até a data da desocupação do imóvel e
efetiva entrega das chaves ao locador. Diga-se o, mesmo com relação as
faturas de consumo de energia elétrica e NET, que estão atrelados quanto a
responsabilização da ré/locatária, até o dia do mês de referência de
ocupação do imóvel que é pago no mês subsequente.
Assim,
conforme
se
apurou
pela
prova
documental carreada ao feito (fls. 44, 61, 64, 66, 68, 82 e 86) e prova
testemunhal produzida em audiência, restou apenas demonstrado o dever
de pagamento por parte da apelada em favor do apelante, da quantia total
de R$ 16.692,53 e não da quantia de R$ 77.527,59, como sustentou o autor
ora apelante, em sua petição inicial e, portanto, dos R$ 116.400,00 pagos
pela ré a título de aluguel adiantado, deveria restituir à ré R$ 99.707,47.
O autor propôs a ação de consignação em
pagamento, fundamentada na recusa injusta da ré à restituição do valor a
que tinha direito, que no seu entender é no importe de R$ 39.686,81 (vide
valor consignado às fls. 103/104) mais a devolução do cheque ofertado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 14/15
garantia da locação (R$ 18.000,00).
Contudo, o que restou apurado e comprovado nos
autos é que a ré/locatária tem direito à restituição do valor de R$ 99.707,47
e teria feito acordo com o autor/locador, para evitar o ajuizamento da
demanda judicial, a restituição de R$ 90.000,00, mas o autor aceitou
restituir a seu favor apenas R$ 64.430,00 (fls. 96).
Desse modo, tal como reconhecido no decisum
recorrido, é justa a recusa da locatária, que não aceitou receber valor muito
inferior ao que tinha direito, donde a improcedência da ação consignatória
foi solução acertada, pois o valor oferecido e depositado pelo locador
apelante no processo (fls. 103/104) é insuficiente para extinguir a
obrigação.
Destarte, a r. sentença deu correta solução à lide,
não comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser confirmada
pelos próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Por fim, com base no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante, em
10% para 15% sobre o valor atualizado dado à causa (R$ 57.686,81 - fls.
99/100).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064078-87.2017.8.26.0002 -Voto no 6702 15/15

SERGIO ALFIERI

Relator